Tribunal: TJMT
Processo: 0011483-53.2010.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011483-53.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SERGIO VINICIUS VALDAMERI REINA - CPF: 839.161.481-68 (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0004-05 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0004-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇAO DE VEÍCULOS LTDA (APELANTE), LIZIANE PUIA MORO - CPF: 344.688.158-17 (ADVOGADO), HENRIQUE MACIEL BOULOS - CPF: 756.650.261-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONSERTO DE MOTOR DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – RENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da improcedência do pedido, sendo decorrência ex lege da sentença, nos termos do art. 302, parágrafo único, do CPC e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando, por lógica, pedido da parte interessada seja em sede de contestação ou reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada que lhe move Sergio Vinicius Valdameri Reina,
julgou improcedente o feito, revogando a tutela provisória de urgência concedida, condenando o autor ao pagamento do ônus sucumbencial, contudo, sem condená-lo em perdas e danos na forma do art. 302, parágrafo único, do CPC.

Inconformada,
a apelante sustenta que a r. sentença, ao julgar improcedente a demanda, foi omissa quanto a condenação do autor nas perdas e danos decorrente da tutela provisória concedida, que determinou o conserto do veículo no valor de
R$ 52.721,92 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinte e um reais e noventa e dois centavos)
. Segue sustentando, que o ressarcimento pelo cumprimento de tutela provisória é decorrência
ex lege
e independe de qualquer manifestação da parte em sede contestação e/ou reconvenção, devendo a reparação por perdas e danos ser apurada e atualizada em liquidação de sentença, nos termos do art. 302, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 118262991).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sergio Vinicius Valdameri Reina ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada em desfavor de Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda., aduzindo ser proprietário de uma caminhonete Toyota Hilux ano/modelo 2009, desde 02.06.2010, sendo que todos as revisões sempre foram feitas na concessionária, contudo, em 24.11.2010 o veículo apresentou perda de força no motor e trepidação, de modo que levou o referido bem até a concessionária autorizada que informou que o radiador e o parafuso do suporte haviam sido trocados e não eram originais, de modo que a garantia não iria cobrir o sinistro, cujo montante para conserto é de R$ 52.721,92 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinte e um reais e noventa e dois centavos), motivo pelo qual moveu a demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a substituição do veículo ou o conserto do motor.

O MM. Juiz, com fulcro na presença dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pleito, determinando que a empresa ré efetue o conserto do veículo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a conduta do autor ocasionou a perda da garantia, ante a substituição de peças do motor por conta própria, inexistindo qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação da empresa ré a indenização por danos materiais e moral, julgou improcedente o feito, revogando a tutela provisória de urgência concedida, condenando a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial, contudo, sem condená-la em perdas e danos na forma do art. 302, parágrafo único, do CPC (id. 118262977).

Irresignada, a apelante sustenta que a r. sentença, ao julgar improcedente a demanda, foi omissa quanto a condenação do autor nas perdas e danos decorrente da tutela provisória concedida, que determinou o conserto do veículo no valor de R$ 52.721,92 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinte e um reais e noventa e dois centavos).

Segue sustentando, que o ressarcimento pelo cumprimento de tutela provisória é decorrência
ex lege
e independe de qualquer manifestação da parte em sede contestação e/ou reconvenção, devendo a reparação por perdas e danos ser apurada e atualizada em liquidação de sentença, nos termos do art. 302, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente.

Digo isso, porque conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da improcedência do pedido, sendo decorrência
ex lege
da sentença e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando, por lógica, pedido da parte interessada seja em sede de contestação ou reconvenção, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO PELA EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA EM AÇÃO AJUIZADA PELA CURATELADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CURADOR. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

5.
A jurisprudência desta Corte orienta que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença
. [...]”
(REsp n. 1.893.387/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021 – negritei e grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência lógica da improcedência do pedido, ou seja, da inexistência do direito anteriormente acautelado, independentemente da análise de culpa ou má-fé da parte beneficiada. Precedentes.
[...]”
(AgInt no REsp n. 1.536.959/SP, 4a Turma, j. 07.05.2019 – negritei e grifei)

In casu
, não há qualquer sombra de dúvida quanto ao dever do autor, ora apelado, em ressarcir a empresa ré, ora apelante, pelos prejuízos sofridos em razão do cumprimento da tutela provisória de urgência deferida nos autos, determinando que o conserto do veículo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que ao final restou revogada ante a sentença de improcedência do feito.

Ora, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois,
o art. 302, parágrafo único, do CPC
, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 302.
Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa
, se:

[...]

Parágrafo único.
A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
.”
(negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E MULTA DIÁRIA – IMPROCEDENCIA – TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença e, por isso independe de pronunciamento judicial, dispensando, por lógica, pedido da parte interessada.

A sentença merece ser reformada, a fim de que o autor/apelado seja condenado ao pagamento da indenização pelos danos materiais advindos da decisão liminar revogada, danos estes equivalentes ao valor da produção média que seria obtida na área arrendada no período pleiteado, a ser calculado em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos, nos termos do parágrafo único, do art. 302 do CPC/15
.”
(RAC n. 0004844-45.2013.8.11.0037, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.11.2021 – negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÃO E RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL E PEDIDO DE LIMINAR – LIMINAR DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL DEFERIDA - REFORMAS E ACESSÕES REALIZADAS PELO LOCATÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE AUSÊNCIA DO DIREITO DE RETENÇÃO E OU INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E REVOGAÇÃO DA LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO ADESIVA – PARTE REQUERIDA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS PREJUÍZOS POR FORÇA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DIFERENÇA VALOR PAGO E DE MERCADO – CALCULO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO PROVIDO.

[...]

3 –
A obrigação de indenizar o dano causado ao adversário, pela execução da tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da improcedência do pedido decorrente ex lege da sentença e da inexistência do direito anteriormente acautelado, responsabilidade que independe de reconhecimento judicial prévio, ou de pedido do lesado na própria ação ou em ação autônoma ou, ainda, da reconvenção, bastando a liquidação dos danos nos próprios autos. Precedente do STJ
.”
(RAC n. 0034413-16.2012.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 05.06.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma parcial da r. sentença para, apenas e tão somente, condenar o autor, ora apelado, ao pagamento de indenização pelo prejuízo sofrido pela empresa ré, ora apelante, advindo da tutela provisória de urgência revogada, nos termos do art. 302, parágrafo único, do CPC, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por simples cálculo aritmético, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022